Tribunal: TJMT
Processo: 1041867-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. REGISTRO TARDIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, com fundamento na Lei no 13.097/2015 e no princípio da publicidade registral. A decisão considerou que a embargante somente providenciou o registro da aquisição do imóvel mais de um ano após a averbação da existência da ação principal na matrícula do imóvel, o que justificou a constrição judicial com base nas informações disponíveis na época. A agravante pleiteia a reforma da decisão quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que o imóvel jamais integrou o patrimônio dos devedores. Invoca o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre a agravante, que obteve decisão favorável quanto à exclusão do imóvel da constrição judicial; e (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ ampara a pretensão da agravante de atribuir tais ônus ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.097/2015 e o princípio da publicidade registral determinam que as transações imobiliárias devem ser registradas para produzirem efeitos perante terceiros, garantindo segurança jurídica e confiabilidade das informações constantes da matrícula do imóvel.
O registro tardio da aquisição do imóvel, quando poderia ter sido realizado antes da averbação da ação principal, justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
A Súmula 303 do STJ prevê que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
A demora no registro da aquisição do imóvel pela agravante foi a circunstância determinante para o ajuizamento dos embargos de terceiro, justificando a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O registro tardio da aquisição do imóvel, após a averbação da existência da ação principal, configura causa suficiente para a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.
A ausência de má-fé do requerente da constrição judicial, que se baseou em informações públicas e oficiais, afasta a aplicação da Súmula 303 do STJ em favor da agravante.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.097/2015.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 303 do STJ; TJMT, Apelação no 1035541-68.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1041867-44.2023.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[LEGITIMIDADE PARA A CAUSA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (APELANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. REGISTRO TARDIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, com fundamento na Lei no 13.097/2015 e no princípio da publicidade registral. A decisão considerou que a embargante somente providenciou o registro da aquisição do imóvel mais de um ano após a averbação da existência da ação principal na matrícula do imóvel, o que justificou a constrição judicial com base nas informações disponíveis na época. A agravante pleiteia a reforma da decisão quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que o imóvel jamais integrou o patrimônio dos devedores. Invoca o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre a agravante, que obteve decisão favorável quanto à exclusão do imóvel da constrição judicial; e (
ii
) estabelecer se a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ ampara a pretensão da agravante de atribuir tais ônus ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A Lei no 13.097/2015 e o princípio da publicidade registral determinam que as transações imobiliárias devem ser registradas para produzirem efeitos perante terceiros, garantindo segurança jurídica e confiabilidade das informações constantes da matrícula do imóvel.

O registro tardio da aquisição do imóvel, quando poderia ter sido realizado antes da averbação da ação principal, justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

A Súmula 303 do STJ prevê que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

A demora no registro da aquisição do imóvel pela agravante foi a circunstância determinante para o ajuizamento dos embargos de terceiro, justificando a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O registro tardio da aquisição do imóvel, após a averbação da existência da ação principal, configura causa suficiente para a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

A ausência de má-fé do requerente da constrição judicial, que se baseou em informações públicas e oficiais, afasta a aplicação da Súmula 303 do STJ em favor da agravante.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.097/2015.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 303 do STJ; TJMT, Apelação no 1035541-68.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Cilce
de Abreu contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, sob o sob o fundamento de que a embargante somente providenciou o registro da aquisição do imóvel mais de um ano após a averbação da existência da ação principal na matrícula do imóvel. A decisão fundamentou-se na Lei no 13.097/2015 e no princípio da publicidade registral, ressaltando que a demora em registrar a aquisição do imóvel permitiu que o bem fosse submetido a constrição judicial com base nas informações disponíveis à época.

A recorrente, nos embargos de terceiro, obteve decisão favorável reconhecendo que o bem objeto de constrição judicial não lhe pertencia. Todavia, foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

A agravante sustenta que o imóvel jamais integrou o patrimônio dos devedores da ação principal, argumentando que o agravado, ao requerer a constrição, agiu com imprudência por não verificar adequadamente a
matrícula do imóvel. Alega que a responsabilidade pelo ajuizamento dos embargos de terceiro é do agravado, que teria agido com desídia ao requerer a constrição de um imóvel que nunca pertenceu aos devedores.

Invoca o princípio da causalidade e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Requer o juízo de retratação para reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, que o recurso seja submetido a julgamento colegiado, com o provimento do agravo para reformar a sentença no tocante à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, atribuindo tais ônus ao agravado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso tendo em vista que a própria matrícula juntada aos autos pela agravante que o registro da aquisição foi realizado apenas na data de 02/12/2022 (R-20-99.797), ou seja, mais de um ano após o registro da informação da existência da ação, por parte do agravado, devendo, portanto, ser observado o princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios (id 275430873).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB MT 4971/O-O
,
E
EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB MT 15373-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente:

Após ouvir a sustentação oral, peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia dos autos refere-se à responsabilização pelos ônus sucumbenciais em sede de embargos de terceiro, especificamente se deve a embargante suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mesmo tendo obtido decisão favorável quanto à exclusão do imóvel da constrição judicial.

Conforme apontado pela decisão monocrática, a Lei no 13.097/2015 e o princípio da publicidade registral impõem que as transações imobiliárias sejam registradas para produzirem efeitos perante terceiros. A publicidade registral serve como mecanismo de segurança jurídica, garantindo que terceiros possam confiar nas informações constantes da matrícula do imóvel.

Desse modo, a decisão agravada negou provimento ao recurso sob o fundamento de que, embora tenha adquirido o imóvel em julho de 2021, o registro da aquisição somente foi efetivado em 02 de dezembro de 2022, mais de um ano após a averbação da existência da ação principal na matrícula do imóvel.

O princípio da causalidade é o critério adequado para a atribuição dos ônus sucumbenciais, determinando que deve suportá-los aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso, a embargante somente providenciou o registro do imóvel em 02 de dezembro de 2022, após a averbação da existência da ação principal, que ocorreu em 27 de agosto de 2021, sendo razoável que a responsabilidade pelas custas e honorários seja atribuída à embargante.

A jurisprudência desta
eg
. Corte é uniforme no sentido de que o registro tardio da aquisição do bem, quando poderia ter sido efetivado anteriormente, é circunstância que justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Não há evidências de má-fé do agravado ao requerer a constrição judicial, visto que agiu com base nas informações disponíveis na matrícula do imóvel. Confira-se:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO NOME DO ADQUIRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o Embargante/Apelante foi o responsável pela penhora indevida ao não realizar da transferência do imóvel adquirido ao seu nome, nenhum reparo deve ser feito na sentença que, conquanto determine a baixa da constrição, o condena ao pagamento do ônus sucumbencial à luz do disposto na Súmula 303 do STJ.

(N.U 1035541-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA
GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

“[...] III. Razões de decidir

[...] Aplica-se
ao caso a Súmula 375 do STJ, uma vez que a má-fé do adquirente não restou demonstrada, nem havia registro da penhora à época da alienação.

Embora comprovada a anterioridade da aquisição, o embargante não providenciou a transferência da titularidade no prazo legal, contribuindo para a constrição indevida. Assim, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade, conforme orientação da Súmula 303 do STJ.

[...]

2. A ausência de transferência formal da propriedade enseja a responsabilização do adquirente pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, nos termos do princípio da causalidade.”
(N.U 1003628-56.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Consigna-se, por oportuno, que a sucumbência recairia sobre a embargada apenas na hipótese de pretensão resistida, e conforme destacado na sentença, a parte embargada não apresentou resistência ao pedido. “Nos embargos de terceiro, a parte que oferece resistência injustificada à pretensão do embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.” (N.U 1013227-86.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLI
VEIRA
SANTOS FILHO
(
1o VOGAL
):

A
companho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2a VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025